Tribunal: TJBA
Processo: 8058146-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058146-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: LORENA SA NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.

CONSIGNADO
.
CONTRARRAZÕES.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PREENCHIDO
S
O
S
REQUISITO
S
PREVISTO
S
NO ARTIGO 330, §
1
º DO CPC.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO DEFERIDO À AUTORA.
MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA MÍNIMA ENTRE AS TAXAS APLICADAS PELO BANCO E AS MÉDIAS DE MERCADO.
ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA.
MAN
UTENÇÃO
.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO.

RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE PROVA DA MÁ-FÉ.
EARESP 676608/RS.
SENTENÇA ALTERADA. APELO DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
MANUTENÇÃO ENCARGOS CONTRATUAIS MORATÓRIOS.

APRESENTADO EXTRATO DO CONTRATO. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE LIMITAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. 1%( UM POR CENTO) AO MÊS. ACERTO SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A TAXA CONTRATADA. RECURSO DA ACIONANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n.
8058146-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da autora e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.